Tribunal: TJDFT
Processo: 0720736-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. BIS IN IDEM. PROVA ILÍCITA. TIPICIDADE. FALSIDADE INÓCUA.
1. A configuração do crime de falsidade documental pressupõe potencialidade concreta de lesão à fé pública ou a interesses juridicamente relevantes, não se caracterizando quando os documentos falsificados não são utilizados nem há dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
2. A falsidade inócua, reconhecida pela doutrina e jurisprudência, afasta a tipicidade quando a conduta é inofensiva e incapaz de produzir efeitos jurídicos.
3. A busca pessoal e veicular depende de fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2o, do CPP, sendo ilícita a prova obtida por diligência exploratória desvinculada da finalidade legal, não se aplicando a teoria do achado fortuito.
4. A apreensão de documentos falsos em contexto diverso do que justificou a abordagem policial não autoriza sua utilização como prova, impondo a exclusão das provas ilícitas e a absolvição do acusado.
5. Recurso provido para absolver o réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantendo-se a perda dos documentos apreendidos em favor da União para oportuna destruição.